Tribunal: TJBA
Processo: 8070083-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070083-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: CLELIA COSTA DA TRINDADE

Advogado(s)
:
ANDERSON MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a realocação de rede elétrica situada em área privada, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária.

A consumidora comprovou a solicitação administrativa do serviço, o pagamento integral do orçamento aprovado e a paralisação da obra residencial por orientação da própria concessionária, em razão de risco à segurança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado pelo juízo de origem para a realocação da rede elétrica é adequado, consideradas (i) a urgência decorrente da restrição ao direito de propriedade da consumidora e (ii) a complexidade técnica da obra, à luz da regulamentação da ANEEL.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela prestação adequada, eficiente e segura do serviço público essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrados a solicitação administrativa, o pagamento do serviço e a inércia prolongada da concessionária, está caracterizada a urgência apta a justificar a tutela antecipada.

O prazo de 30 dias úteis mostra-se exíguo diante da complexidade técnica da realocação da rede elétrica, que demanda planejamento, equipe especializada e observância de normas de segurança.

O prazo máximo de 365 dias previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021 não se revela adequado ao caso concreto, por se tratar de obra previamente orçada e já quitada pela consumidora.

A fixação de prazo intermediário atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e boa-fé objetiva, conciliando o direito do consumidor com as exigências técnicas da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 60 (sessenta) dias corridos, a partir da publicação da decisão de ID 94653403, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pela realocação de rede instalada em área privada quando comprovada a restrição ao direito de propriedade do consumidor. 2. É admissível a dilação judicial do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, quando o prazo originário se mostra exíguo e o prazo regulatório máximo excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC/2015, art. 300; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, AgInt no AI nº 0624885-31.2016.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2016; TJBA, Apelação nº 8000110-59.2015.8.05.0182, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8070083-16.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cocos/BA, tendo como Agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Agravada CLELIA COSTA DA TRINDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA